Tribunal: TJDFT
Processo: 0719357-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO OU MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO QUANDO OS HONORÁRIOS NÃO FORAM ARBITRADOS PELO JUIZO SENTENCIANTE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O juízo a quo determinou a emenda à inicial para a juntada do título executivo original. Tal determinação foi ignorada pelo embargante.
3. Diante do descumprimento da determinação judicial, sentenciou-se pelo indeferimento da inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC c/c art. 771, p. único, do mesmo Código).
4. Na ausência de contraditório, na sentença não foram arbitrados honorários advocatícios.
5. De outra forma não poderia ser decidido em sede de Apelação, diante da ausência de arbitramento de honorários no juízo a quo, não há que se intentar sua estipulação na análise do recurso que ataca a sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito.
6. Inexiste no acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
3. Inviável o acolhimento da pretensão integrativa movida pelo embargante, visto que a tese que fundamenta os embargos foi devidamente enfrentada no julgado atacado.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.